Tribunal: TJMT
Processo: 1000021-49.2016.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000021-49.2016.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF, Abuso de Poder]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO JOSE SUARES - CPF: 715.278.501-53 (RECORRIDO), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO), Chefe do 22o Ciretran de Tangará da Serra-MT (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA VEÍCULO SINISTRADO – PERDA TOTAL – IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO A VISTORIA – NEGATIVA NA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DO DUT - ATO ILÍCITO COMPROVADO – DIREITO DE PROPRIEDADE - SENTENÇA RATIFICADA.

Comprovado que o veículo se encontra em outra cidade, com laudo da seguradora atestando a perda total, inexiste óbice para a aplicação do artigo 3°, da Resolução n° 008/98 do CONTRAN por analogia, possibilitando o impetrante de retirar a segunda via do DUT sem a realização da vistoria.

Sentença reexaminada mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da
5a Vara Cível de Tangará da Serra-MT
, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 10000021-49.2016.811.0055,

impetrado por
Eduardo Jose Suares
, contra ato praticado pelo
Chefe do Departamento Estadual de Trânsito – MT 22o Ciretran – da Circunscrição de Tangará da Serra-MT
, para emissão da segunda via do DUT do veículo placa OBP-1381, RENAVAN 01077807888, ressaltando que deverá ser incluído no documento e respectivo cadastro, a restrição de circulação em razão da magnitude dos danos suportados (sinistro – perda total), para proteção de terceiros e atuação atinente a fiscalização, caso se proceda a posterior recuperação do automóvel sinistrado (ID Num. 591442).

Sem recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença (ID Num. Num. 2543443).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu a ordem mandamental, determinando a expedição da segunda Via de DUT/CRV, para transferência do salvado a seguradora em razão da impossibilidade de ser realizada vistoria no veículo.

É sabido que o DUT/CRV são documentos expedidos pelo órgão executivo de trânsito, em Mato Grosso – o Detran, que permite o tráfego em vias públicas e via de consequência, o exercício do direito de propriedade.

Da análise bojo probatório ficou evidenciado que o veículo de propriedade do impetrante se envolveu em acidente automobilístico, com “perda total” atestada pela seguradora, estando incapacitado de trafegar, motivo pelo qual foi encaminhado para o pátio da seguradora para inspeção e tramites burocráticos ao pagamento do seguro ao impetrante.

Por esse motivo, a apresentação do veículo para vistoria no pátio da CIRETRAN em Tangará da Serra/MT ficou impossibilitada, o que obstou a expedição da segunda via do CRV/DUT e recebimento do seguro por parte do segurado.

Como bem pontuado na sentença, o veículo se encontra em outra cidade (Cuiabá), e está devidamente comprovado pelo laudo da seguradora a perda total, inexistindo óbice para a aplicação do
artigo 3°, da Resolução n° 008/98 do CONTRAN
por analogia, possibilitando o impetrante de retirar a segunda via do DUT sem a realização da vistoria.

A propósito:

“
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - Ato administrativo – Expedição de segunda via de Certificado de Registro do Veículo – CRV – Obrigatoriedade de vistoria no veículo para proceder-se a emissão da CRV – Irresignação – Mantença. A emissão do documento, consta na página eletrônica do DETRAN, serviço de emissão de segunda via do Certificado de Registro de Veículo – CRV "por motivo de perda, furto, roubo ou má conservação", o que facilita a regularização da documentação, e não prejudicará o impetrante com exigência desnecessária e abusiva da seguradora. Decisão mantida. Recurso negado
”. (TJ-SP 10021429820178260604 SP 1002142-98.2017.8.26.0604, Relator: Danilo Panizza, Data de Julgamento: 12/03/2018, 1a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/03/2018)

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020